Tribunal: TJDFT
Processo: 0747262-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL LOURENÇO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que, nos autos do processo 0000225-83.2016.8.07.0003, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, determinando sua conversão em liquidação de sentença por arbitramento. Por meio do despacho de ID. 21062419, foi concedido ao agravante a oportunidade de, dentro do prazo de cinco dias, comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita. Contudo, o prazo transcorreu in albis sem qualquer manifestação do agravante (ID. 21399537). É o que há para relatar. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, conforme acima relatado, foi concedida a oportunidade ao agravante para que comprovasse o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, entretanto, optou o recorrente por permanecer inerte, sem apresentar qualquer documentação que aponte a necessidade de concessão do aludido benefício. Nessa esteira, tenho que simples alegações genéricas - desacompanhadas de lastro probatórios, não são fundamentos suficientes para a concessão do benefício. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante, proceda ao recolhimento do preparo, nos termos do §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do agravo. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator